Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E RESPECTIVAS CONTRARRAZÕES. RECURSOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravos internos prejudicados.

2. “( ) os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) [EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 4/11/2016]” (AgInt no REsp n. 1.927.677/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021).

3. Da consulta ao diário de justiça eletrônico extrai-se a informação de que a decisão interlocutória pela qual deferida a penhora do crédito do agravante foi disponibilizada em 11/10/2023 e publicada em 16/10/2023 (dia útil seguinte em razão da suspensão dos prazos nos dias 12/10/2023 e 13/10/2023 — sem expediente forense). Assim, 17/10/2023 foi o termo inicial para oposição dos embargos de declaração, prazo que se findou em 23/10/2023 (5o dia útil), dia em que o sistema PJe não apresentou indisponibilidade. Os embargos de declaração foram opostos pela agravante em 24/10/2024, sendo, pois, intempestivos. E uma vez intempestivos, a sua oposição não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, razão por que também intempestivo o agravo de instrumento interposto somente em 20/11/2023.

4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravos internos prejudicados.